Tribunal: TJES
Processo: 5000679-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-14.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DAVIDES BONIFACIO BERNE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. SOMA DO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o cancelamento das restrições creditícias e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Além disso, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o somatório do valor declarado inexistente e do valor da condenação. O recurso limita-se à impugnação da base de cálculo utilizada para os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação cumulando pedido declaratório de inexistência de débito com pedido condenatório de indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve considerar exclusivamente o valor da condenação ou a soma deste com o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios alternativos e preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, sendo eles: valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

4. Em ações com cumulação própria e simples de pedidos declaratórios e condenatórios, é possível — e juridicamente adequado — adotar bases de cálculo distintas para cada pretensão autônoma, conforme interpretação sistemática do CPC/2015 e precedentes do STJ.

5. A declaração de inexistência de débito no valor de R$ 174.318,00 configura vantagem patrimonial concreta e mensurável, o que justifica sua inclusão no cálculo da verba honorária.

6. Ignorar o valor da dívida declarada inexigível equivaleria a subestimar o real proveito econômico auferido pelo autor, em violação ao espírito do art. 85 do CPC, que visa remunerar adequadamente o trabalho do advogado de acordo com os resultados obtidos.

7. O entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 2.088.636/PR) e reiterado em decisões do TJES e de outros tribunais estaduais valida a fixação dos honorários sobre o somatório do valor declarado inexigível e do valor da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Em ações que cumulam pedidos declaratório e condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o somatório do valor do débito declarado inexigível e da condenação arbitrada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A cumulação de pedidos de naturezas distintas autoriza a fixação de bases de cálculo distintas para cada pretensão autônoma, visando à adequada remuneração do trabalho advocatício proporcional ao benefício econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.088.636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024. TJES, ApCív 50053654920228080011, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2025. TJES, ApCív 50010666420228080064, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024. TJES, ApCív 0008404-51.2018.8.08.0021, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível. TJDFT, AI 0718497-15.2024.8.07.0000, Rel. Des.ª Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 19.06.2024. TJSP, ApCív 1001839-68.2020.8.26.0058, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022. TJMG, ApCív 10000190072835003, Rel. Des. Ricardo Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra a sentença de ID 11562959, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
DAVIDES BONIFACIO BERNE
em face do ora apelante, a) confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, devendo, assim, serem cancelados os protestos levados a efeito em desfavor do autor, bem como promovida a retirada do seu nome e CPF dos serviços de proteção ao crédito; b) declarou a inexistência do negócio jurídico relativo ao contrato de nº 000000770829539 e do consequente débito, no que se refere às partes objeto da presente demanda e; c) condenou o banco a pagar ao autor, indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

Além disso, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor declarado inexistente em relação ao autor) e também sobre o valor da condenação (danos morais), na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante insurge-se exclusivamente contra a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que, havendo condenação ao pagamento de quantia certa — no caso, R$ 6.000,00 a título de danos morais —, a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor da condenação, e não a soma deste com eventual proveito econômico. Argumenta que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial para a definição da base de cálculo dos honorários, na qual o proveito econômico apenas seria utilizado nos casos em que não houvesse condenação ou esta fosse irrisória.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para fixar os honorários sucumbenciais com base exclusivamente no valor da condenação arbitrada, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 11562966
)
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem
. O requerente, Davides Bonifacio Berne, ora apalado, ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido com múltiplas restrições creditícias em seu nome, impostas por diversas instituições, decorrentes de contratos que alegou jamais ter firmado e em valores extremamente elevados para seu padrão de vida. Esclareceu ter sido vítima de fraudes, com a falsificação de seus documentos pessoais e sua inclusão indevida na empresa GOLD SUPERMERCADO LTDA – ME, utilizada por estelionatários para contrair obrigações financeiras. Mencionou, inclusive, a deflagração da "Operação Laranjeira" pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e do Rio de Janeiro (MPRJ), que visava desarticular uma associação criminosa especializada na constituição e alteração fraudulenta de quadros societários de empresas, utilizando "laranjas" para se livrar de dívidas.

O autor afirmou que uma das restrições decorria de um suposto débito com o ITAU UNIBANCO S.A., alusivo à Cédula de Crédito Bancário nº 000000770829539, no valor de R$ 174.318,00, a qual estava sendo cobrada por meio de ação executiva. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato e do débito dele decorrente, o cancelamento das restrições creditícias e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu,
ITAU UNIBANCO S.A
., apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, sustentando que o autor não o teria contatado extrajudicialmente antes do ajuizamento da demanda. No mérito, defendeu a
improcedência dos pedidos
.

Em decisão saneadora, o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar suscitada pelo réu, fundamentando-se no princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor, diante da relação de consumo e da hipossuficiência (ID 11562946).

A r. sentença aplicando o Código de Defesa do Consumidor, entendeu que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de negócio jurídico válido, tampouco a legalidade do contrato de nº 000000770829539. Assim, declarou a inexistência do negócio jurídico e do consequente débito, determinando o cancelamento das restrições efetivadas. Adicionalmente, reconheceu o dever de indenizar por danos morais,
tendo em vista
a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fixando a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante aos honorários de sucumbência, a sentença destacou a cumulação de pedidos (declaração de inexistência da relação jurídica e condenação por danos morais), de natureza dúplice (declaratória e condenatória). Por essa razão, arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor declarado inexistente em relação ao autor) e também sobre o valor da condenação (danos morais), com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O apelante defende que, havendo condenação em quantia certa (R$ 6.000,00), a verba honorária deveria incidir exclusivamente sobre esse montante, em observância à ordem preferencial do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, essa interpretação desconsidera a natureza dúplice da sentença e o proveito econômico integral obtido pela parte autora.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esta ordem de preferência, de fato, é uma regra para as situações em que apenas uma das bases de cálculo se mostra presente ou preponderante de forma isolada. Entretanto, a singularidade do caso em exame reside na cumulação de pedidos de naturezas distintas: um de cunho declaratório (reconhecimento da inexistência de um débito de R$ 174.318,00) e outro de cunho condenatório (pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00).

Ao reconhecer a inexistência de determinada relação jurídica, especialmente quando relacionada a débitos, é evidente que há vantagem patrimonial para o autor/
apelado
. Nessas hipóteses, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve considerar a soma do valor correspondente ao benefício econômico obtido com o pedido declaratório e o montante referente ao pedido de natureza condenatória.

Ignorar o proveito econômico advindo da declaração de inexistência do débito seria desvirtuar a própria finalidade do instituto dos honorários sucumbenciais, que visa a remunerar dignamente o trabalho do advogado em proporção ao benefício jurídico e econômico que a parte obteve com a demanda.

Para corroborar tal entendimento, confira-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.
2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra. 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos,

os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761). 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Os precedentes dos demais tribunais pátrios têm se orientado nesse mesmo sentido, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo a legitimidade da soma dos benefícios econômicos em ações de natureza dúplice
para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A . contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9921201 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa na lavratura do TOI e na apuração da suposta irregularidade no medidor de energia; (ii) estabelecer se a cobrança decorrente do TOI e a suspensão do fornecimento de energia ensejam dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia sem a realização de perícia técnica imparcial. 5 . A retirada do medidor e a inspeção unilateral sem a presença do consumidor violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando indevida a cobrança do consumo supostamente não registrado. 6. A concessionária não comprovou que a suposta irregularidade decorreu de conduta do consumidor, sendo sua responsabilidade objetiva pelo fornecimento do serviço público essencial. 7 . A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito contestado judicialmente configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 8. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido .
9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o somatório do valor do débito declarado inexigível e da indenização por danos morais, conforme interpretação sistemática do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de irregularidades no medidor, sendo inválido o TOI emitido unilateralmente sem prova técnica imparcial. 2 . A cobrança de consumo supostamente não registrado, baseada exclusivamente em TOI unilateral, é indevida quando não comprovada a irregularidade mediante perícia técnica. 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito contestado judicialmente configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização ao consumidor.
4 . Os honorários sucumbenciais em ações declaratórias cumuladas com pedidos condenatórios devem ser calculados sobre o somatório do valor declarado inexigível e da indenização fixada
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053654920228080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 29.04.2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA . CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO . VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE ENCONTRA-SE DENTRO DO PATAMAR FIXADO PELO TJES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS . ART. 85 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART . 85, § 11, DO CPC.
[...]
7.
Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador

considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado
. No caso vertente, porém, a ação de repetição de indébito cumulada com o pleito de indenização por danos morais fora julgada procedente para “(1) declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 9418730, cujo valor apurado era de R$ 3.443,32 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) e (2) condenar a concessionária requerida a pagar indenização por danos morais ao autor, fixada em R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (sentença) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação”.
Portanto, na presente demanda, existem duas pretensões bem distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de declaração de inexistência do débito e, por outro lado, a segunda delas concernente ao ressarcimento por dano moral .
8. Recurso conhecido e desprovido. Reforma ex officio do capítulo dos honorários sucumbenciais para alterar a base de cálculo. Sentença parcialmente reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010666420228080064, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 07.10.2024
)

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE EDP – ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE SEREM ENFRENTADOS, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A DESPROVIDOS – RECURSO DE ALBERTO SOARES CASSINI – VERBA ADVOCATÍCIA – ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO ADOTADA NO JULGAMENTO – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA –
DUPLA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – PERCENTUAL A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALBERTO SOARES CASSINI CONHECIDOS E PROVIDOS. Embargos de Declaração de EDP Distribuição de Energia S/A 1) O acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor . 2) Apesar do rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel . Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018). 3) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento . 4) O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1 .022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso. 5) Embargos de declaração de EDP Distribuição de Energia S/A conhecidos e desprovidos. Embargos de Declaração de Alberto Soares Cassini 6) De fato, há erro material no voto vencedor ao majorar a verba advocatícia, a título de honorários recursais, adotando com base suposta importância fixada por equidade na sentença, o que não se verificou por ter a verba sido arbitrada no percentual de 15% sobre o valor da causa.
7) Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença, razão pela qual deve ser afastada
.
8) Em se tratando de pretensão declaratória cumulada com condenatória e, sendo julgados procedentes ambos os pedidos, ainda que parcialmente, o somatório do valor da obrigação afastada e da condenação havida, traduz o proveito econômico obtido pela parte, devendo ser utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária de sucumbência.

[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008404-51.2018.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, fixou exclusivamente o valor da condenação (danos morais e materiais) como base de cálculo para incidência de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano material e moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2º, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07184971520248070000 1881037, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por dano moral - Contratação de empréstimo consignado, com descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, não reconhecidos pelo autor - Sentença de procedência condenando o réu em danos morais fixados em R$2.000,00 - Recurso exclusivo do autor objetivando a majoração dos danos morais – Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido .
Honorários advocatícios de sucumbência – Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível
– Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 1001839-68.2020.8.26.0058, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E SEU VALOR- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85 DO CPC - SENTENÇA DE NATUREZA DÚPLICE - OBSERVÂNCIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que possua caráter pedagógico e sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração e que não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa.
Se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve considerar a duplicidade, fixando honorários abrangendo as duas pretensões.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000190072835003 MG, Relator.: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

A interpretação pretendida pelo apelante, de limitar a base de cálculo apenas ao valor da condenação em danos morais, seria uma abordagem excessivamente literal e descontextualizada da norma processual. O REsp n. 1.746.072/PR, citado pelo apelante, versa sobre a ordem de preferência quando os critérios são excludentes ou quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório. Não se aplica, pois, à situação em que há uma conjugação de benefícios econômicos claros e mensuráveis, como a que se observa nestes autos. A finalidade do art. 85, §2º, é justamente assegurar que os honorários sejam arbitrados sobre a vantagem econômica real obtida pela parte vitoriosa, o que, no caso, corresponde ao somatório da dívida que deixou de ser devida e da indenização recebida
(danos morais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação d
o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o sobre o proveito econômico obtido (valor
do negócio jurídico
declarado inexistente
e

danos morais), em vista do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.